Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.

1. Ciente o juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito que, em obediência ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, põe fim ao processo sem julgamento do mérito.

2. A simples juntada de acordo extrajudicial assinado pelo executado, desacompanhado de advogado, não implica comparecimento espontâneo nos autos.

3. Não é possível a alteração do polo passivo para prosseguimento do feito, visto que o então responsável pelos débitos condominiais não fez parte do acordo firmado entre autor e ré, razão pela qual não detém legitimidade passiva para ser compelido a cumprir com ajuste firmado por terceiros.

4. Recurso não provido.